Tribunal: TJES
Processo: 5012123-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012123-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE LEANDRO MAGALHAES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – MÉDICO – IDADE SUPERIOR AO LIMITE ETÁRIO PREVISTO EM EDITAL – POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO
–
SÚMULA 683 STF – PREVISÃO NA LEI ESTADUAL Nº 3.196/1978 –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Constituição Federal veda a diferenciação quanto ao critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, nos termos do artigo 7°, XXX c/c artigo 39, § 3°. Embora seja proibida a fixação de critérios admissionais com base na idade, tal regra não tem caráter absoluto, sendo possível a sua relativização quando a natureza das funções desenvolvidas no cargo exijam atributos especiais, o que ocorre no caso do serviço militar, em razão da natureza peculiar das atividades por eles desenvolvidas. Súmula 683, STF.

2.
Neste caso, deve haver previsão em lei que verse especificamente sobre o assunto, não sendo suficiente apenas a previsão editalícia, o que se verifica nos presentes autos, uma vez que a Lei Estadual n° 3.196/1978 (Estatuto dos Policiais Militares de Estado do Espírito Santo), em seu artigo 10, trata especificamente sobre os limites de idade para a participação em concurso público para o cargo de Oficial Médico da Policial Militar do Estado do Espírito Santo.

3.
Importante registrar que o limite superior de 35 (trinta e cinco) anos somente é conferido aos médicos, ao passo que para os demais cargos policiais a idade máxima é de 28 (vinte e oito) anos, de forma que, já levando em consideração as peculiaridades do cargo, o legislador esticou a idade máxima permitida para este profissional, com a finalidade de compatibilizar a necessidade da administração com a realidade prática.

4
.
Proporcionalidade e a razoabilidade não podem ser invocadas como argumentação hábil a ensejar a inscrição do agravante, pois se a pretensão fosse acolhida nesse sentido, seriam relativizados os princípios da legalidade e vinculação ao edital convocatório e, ainda, haveria a violação da isonomia e imparcialidade. Precedentes deste e. TJES.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ LEANDRO MAGALHÃES

contra a r. decisão (id. 3895535) proferida nos autos do “mandado de segurança” impetrado em face do
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a qual

indeferiu a medida de urgência por ele pleiteada.

Em suas razões (id. 3895398), a parte recorrente sustenta, em resumo, que se inscreveu para concurso público visando o provimento de vagas ao posto de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Médicos (QOE) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, mas após a realização da prova objetiva e discursiva, foi considerado inapto por ter idade superior ao limite etário previsto no edital, estando impedido de participar das próximas etapas do certame.

Defende, neste aspecto, que a exigência de limite máximo de idade viola os princípios constitucionais da igualdade e razoabilidade, considerando-se a natureza eminentemente intelectual do cargo pretendido (médico), visto que tal limite em nada obsta a perfeita execução do serviço de saúde dentro da instituição.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito ativo, de forma a garantir sua participação em todas as etapas do processo seletivo e, ao final, a confirmação da medida liminar.

Proferi decisão no id. 3904766 indeferindo o efeito ativo.

Contrarrazões ao presente agravo de instrumento no id. 4235574, pelo desprovimento do recurso.

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012123-77.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ LEANDRO MAGALHÃES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ LEANDRO MAGALHÃES

contra a r. decisão (id. 3895535) proferida nos autos do “mandado de segurança” impetrado em face do
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a qual

indeferiu a medida de urgência por ele pleiteada.

Em suas razões (id. 3895398), a parte recorrente sustenta, em resumo, que se inscreveu para concurso público visando o provimento de vagas ao posto de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Médicos (QOE) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, mas após a realização da prova objetiva e discursiva, foi considerado inapto por ter idade superior ao limite etário previsto no edital, estando impedido de participar das próximas etapas do certame.

Defende, neste aspecto, que a exigência de limite máximo de idade viola os princípios constitucionais da igualdade e razoabilidade, considerando-se a natureza eminentemente intelectual do cargo pretendido (médico), visto que tal limite em nada obsta a perfeita execução do serviço de saúde dentro da instituição.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito ativo, de forma a garantir sua participação em todas as etapas do processo seletivo e, ao final, a confirmação da medida liminar.

Proferi decisão no id. 3904766 indeferindo o efeito ativo.

Contrarrazões ao presente agravo de instrumento no id. 4235574, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como é de notório conhecimento, a Constituição Federal veda a diferenciação quanto ao critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, nos termos do artigo 7°, XXX c/c artigo 39, § 3°:

Art. 7º
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXX –
proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

Art. 39.
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º
Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

No entanto, é possível observar que, embora seja proibida a fixação de critérios admissionais com base na idade, tal regra não tem caráter absoluto, sendo possível a sua relativização quando a natureza das funções desenvolvidas no cargo exijam atributos especiais, o que ocorre no caso do serviço militar, em razão da natureza peculiar das atividades por eles desenvolvidas.

A respeito, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte enunciado:

Súmula 683/STF:
O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Neste caso, deve haver previsão em lei que verse especificamente sobre o assunto, não sendo suficiente apenas a previsão editalícia, o que se verifica nos presentes autos, uma vez que a Lei Estadual n° 3.196/1978 (Estatuto dos Policiais Militares de Estado do Espírito Santo), em seu artigo 10, trata especificamente sobre os limites de idade para a participação em concurso público para o cargo de Oficial Médico da Policial Militar do Estado do Espírito Santo. Vejamos:

Art. 10.
Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso,
exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição
, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos: (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 787/2014)

Nesse ponto, importante registrar que o limite superior de 35 (trinta e cinco) anos somente é conferido aos médicos, ao passo que para os demais cargos policiais a idade máxima é de 28 (vinte e oito) anos, de forma que, já levando em consideração as peculiaridades do cargo, o legislador esticou a idade máxima permitida para este profissional, com a finalidade de compatibilizar a necessidade da administração com a realidade prática.

Ademais, no que tange à alegação do agravante de que no exercício das atribuições do cargo não sofre limitações em razão de sua idade, entendo tampouco lhe assistir razão, na medida em que, mesmo concorrendo ao cargo de médico, antes de tudo, se aprovado, se tornará Policial Militar com todos os deveres a ele inerentes.

Concluindo, entendo que a proporcionalidade e a razoabilidade não podem ser invocadas como argumentação hábil a ensejar a inscrição do agravante, pois se a pretensão fosse acolhida nesse sentido, seriam relativizados os princípios da legalidade e vinculação ao edital convocatório e, ainda, haveria a violação da isonomia e imparcialidade.

No mesmo sentido, vejamos o posicionar deste e. TJES em demandas análogas:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO ETÁRIA PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR. SÚMULA 683 DO STF. PREVISÃO LEGAL. LC 467/2008. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO CANDIDATO COM BASE NESTE CRITÉRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento relativo à constitucionalidade dos limites etários para inscrição em concurso público (Súmula nº 683).
2. Consideradas as atribuições peculiares do cargo de Oficial Combatente da PMES (QOC), mostra-se razoável a exigência do limite máximo de idade para o ingresso no curso de formação, tendo em vista a natureza do cargo, que exige plenitude de vigor físico e mental para o desempenho de funções permeadas de alta periculosidade e responsabilidade. 3. De acordo com o C. STJ, não fere direitos dos candidatos a disposição editalícia que prevê limites mínimo e máximo de idade para o ingresso na carreira militar, em razão da atividade peculiar nela exercida, desde que tal limitação esteja prevista em legislação específica (RMS 31.923/AC, 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 13/10/2011). 4. Neste sentido, a referida previsão legal encontra-se disposta na Lei Complementar Estadual nº 667/2012, que alterou o artigo 10, caput , da Lei nº 3.196/71, estipulando o limite de idade para ingresso originário nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo 28 (vinte e oito) anos , aferidos no primeiro dia de inscrição. 5. O requisito etário previsto em Lei merece ser aplicado indistintamente a todos os candidatos, de modo que, o fato de o impetrante já integrar os quadros da briosa no cargo de soldado combatente, não tem o condão de lhe conferir tratamento diferenciado diante dos demais candidatos, sob pena de violação ao princípio da isonomia
[...] (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180034215, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018). 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180191850, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO LIMITAÇÃO DE IDADE PREVISÃO EDITALÍCIA NATUREZA DO CARGO POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEGURANÇA DENEGADA RECURSO PROVIDO.
1. O Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é legítima a limitação de idade máxima para inscrição em concurso público, desde que instituída por lei e justificada pela natureza do cargo a ser ocupado. 2. No âmbito do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 3.196/1978, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, dispõe, quanto ao ingresso na Polícia Militar, que o candidato deverá ter no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do concurso respectivo, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição. 3. A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme quanto à constitucionalidade da exigência de idade máxima de 28 (vinte e oito) anos estabelecida na Lei Estadual nº 3.196/1978, sendo válida a previsão do edital que condiciona o deferimento da inscrição no certame à idade máxima de 28 (vinte e oito) anos, no primeiro dia de inscrição no concurso, mesmo que o candidato já ocupe cargo de soldado ou cabo da carreira de praças
. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 049180015312, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020)

APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DE POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE PREVISTO EM LEI E NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. (...) -
O critério etário limitativo do direito alegado pelo apelante é razoável e proporcional, tanto sob o sentido e alcance obtido por interpretação infralegal quanto por interpretação Constitucional, isto é, não se aplicou no edital o limite para soldado combatente (que é de no máximo 28 anos) mas observado o limite máximo previsto para o ingresso na carreira militar, isto é, fixou-se a idade de 35 (trinta e cinco) anos, conforme apontou o MM. Juiz de primeiro grau ao aplicar o Estatuto da PM/ES e CBMES Lei nº 3.196/78 com redação dada pelas Leis Complementares nº 667/2012 e 787/2014, que cuidava sobre o ingresso e plano de carreira nos quadros da Polícia Militar e de Oficiais Médicos deste Estado
. 3. - Caso as autoridades impetradas tivessem olvidado o critério etário e reconhecessem a aptidão do autor com idade de 38 (trainta e oito) anos na data da inscrição do concurso, elas descumpririam o princípio da igualdade constitucional (artigo 5º, caput, da CF), da legalidade estrita (art. 37, inciso I, da CF), bem como o da proporcionalidade e razoabilidade adotada pelo legislador no momento da criação da Lei nº. 3.196/78 com redação dada pelas Leis Complementares nº 667/2012 e 787/2014, que cuidava sobre o ingresso e plano de carreira nos quadros da Polícia Militar e de Oficiais Médicos deste Estado. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180289498, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022)

Assim, não havendo razões para a modificação do posicionamento já externado na decisão em que indeferi o efeito ativo postulado pelo agravante, entendo ser o caso de manutenção da decisão ora recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 11.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.